Tribunal: STF
Processo: AI 95969
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
- 1. AGRAVO REGIMENTAL. POR HAVER CONEXAO ENTRE OS AGRAVOS DE
INSTRUMENTO, TODOS FORAM ANALISADOS SIMULTANEAMENTE E DECIDIDOS NO
MESMO DIA.
2. A MERA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS-515, § 1º E 458, III DO
CÓDIGO DE PROCESSO, DESACOMPANHADO DE DEMONSTRAÇÃO, NÃO MERECE
ACOLHIMENTO. 3. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.